Tribunal: STF
Processo: RE 225769
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E
   TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.
   ALEGADA COINCIDÊNCIA COM A BASE DE CÁLCULO DO IPTU: ÁREA DO
   IMÓVEL.
Constitucionalidade da Lei 5.641, de 22 de dezembro de
   1989, do município de Belo Horizonte, reconhecida pelo Pleno do
   Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.